Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702667-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JHUAN NEUBER SOUZA DOS SANTOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a internação hospitalar do agravado nos seguintes termos (ID no 53829337, págs. 1-2): Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] A parte autora aduz que é titular do plano de saúde coletivo por adesão, com abrangência nacional, compreendendo consultas, exames laboratoriais e de imagem, internações, cirurgias e tratamento de doenças, sob o pálio da Lei 9.656/9, informando que a adesão ocorreu na data de 12/08/2019 e que vem pagando mensalmente o plano de saúde. No mais, informa que o autor foi atendido hoje, 18/01/2020, no pronto socorro do Hospital Santa Marta, e, após realização dos exames requeridos, foi requerida pelo médico Dr. Miguel França Costa, CRM/DF 21.280, a internação hospitalar do paciente para avaliação com neurologista ou anestesista para tratamento específico (punção raquimedular). Contudo, a parte requerida não autorizou o procedimento médico indicado. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). FRANCISCA MARIA DE SOUZA VERAS, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. [...] A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO HOSPITALAR e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. [...] Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação hospitalar do paciente para avaliação com neurologista ou anestesista para tratamento específico (punção raquimedular), bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. [...]” Em suas razões, a agravante argumenta que o agravado é beneficiário de plano de saúde na modalidade coletivo empresarial, cuja adesão ocorreu em 12/8/2019. Esclarece que a negativa para o tratamento médico solicitado pelo agravado ocorreu em razão de o contrato celebrado ainda encontrar-se em período de carência (180 dias). Por essa razão, a recusa seria legítima, considerando os termos ajustados entre as partes (ID no 14139852, pág. 5). Destaca que o atendimento de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, seria limitado às primeiras 12 horas, o que foi por ela observado, considerando as orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito do agravado, tampouco o perigo de dano irreparável. Questiona o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, pois o prazo arbitrado seria exíguo e o valor exorbitante, o que desvirtuaria a natureza das astreintes. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da demanda originária até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão para afastar a determinação de autorização do procedimento médico pleiteado pelo agravado, eximindo-a de qualquer penalidade imposta pela decisão recorrida. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. A petição inicial, protocolizada em 18/1/2020, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 53827065, pág. 5) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes. Apesar de a agravante informar que deveria ser observado o prazo de carência previsto em contrato para internação hospitalar (180 dias), os documentos apresentados pelo agravado denotam que o atendimento ocorreu em regime de emergência. O relatório médico de ID no 53827065, pág. 7, destaca que: “[...] paciente em 4o PO de apendicectomia vem ao OS queixando-se de cefaleia intensa e náuseas de forte intensidade, sem resolução com opióide venoso [...] CD: Solicito internação para avaliação com neurologista ou anestesista para tratamento específico (punção raquimedular) de urgência. [...]” [grifado na transcrição] O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10, inciso VI da Lei no 9.656/98. A orientação do STJ, conforme entendimento consolidado no enunciado de Súmula no 597, reconhece a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para situações de emergência: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação". Verificando-se que a medida para o restabelecimento do estado de saúde do paciente é urgente, a resposta deve ser imediata, sob pena de agravamento da enfermidade, com risco de irreversibilidade ou até mesmo de acarretar o óbito, o que enseja a aplicação do art. 35-C da Lei no 9.656/98 (redação dada pela Lei no 11.935/2009: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NA ORIGEM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDITO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DE TRATAMENTO. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA. 1. De acordo com a teoria da asserção, se da leitura da petição inicial estiverem presentes as condições da ação, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. 2. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 469 da Súmula do STJ) e, em consequência, seu regramento a respeito da responsabilização solidária de todos os participantes da cadeia de fornecimento. 3. É obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, independentemente do prazo de carência estabelecido no contrato, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. 4. A irreversibilidade do dano que poderá sobrevir à saúde do segurado não atinge a administradora e ao plano de saúde, que poderão buscar o ressarcimento de eventuais prejuízos se a medida, ao final, mostrar-se desfavorável àqueles. 5. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. 6. O cumprimento da medida judicial determinada em liminar objetiva garantir o menor prejuízo possível à segurada que necessita de tratamento médico, de forma que não há que se falar em ampliação do prazo para cumprimento da medida, 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224164, 07194938620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Nesse cenário, não há que se falar em prazo de carência, pois o tratamento solicitado pelo agravado, segundo as provas produzidas até o presente momento, enquadra-se como emergencial. As informações prestadas pelo médico responsável pelo atendimento denotam que o agravado encontrava-se em quadro pós-operatório de apendicectomia, realizada no Hospital Regional de Taguatinga (HRT), apresentando quadro de intensa cefaleia e náuseas, cuja indicação foi internação em regime de urgência para avaliação neurológica e punção raquimedular (ID no 53827065, págs. 6-8). O alegado excesso na multa pré-fixada pelo Juízo não prospera, pois diante da natureza inibitória e considerando a importância do bem jurídico tutelado, observou a proporcionalidade e a razoabilidade. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico do agravado no momento do atendimento médico, a internação deveria ser realizada o mais rápido possível, sob pena de ensejar piora do seu estado de saúde. Nesse aspecto, importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação for cumprida no prazo estabelecido. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá, o que também afasta a discussão quanto ao valor arbitrado e mitiga a alegação de dano grave, de difícil reparação. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, I e 1.019, I do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro